Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECORRÊNCIA DE TEMPO RAZOÁVEL. INEXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de novos elementos indicativos de alteração patrimonial do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de nova tentativa de bloqueio eletrônico de ativos financeiros, sem que haja demonstração específica de modificação no patrimônio do devedor, desde a última diligência realizada mais de dois anos antes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê o dever de cooperação entre as partes e confere ao Juiz poderes para adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias necessárias à efetividade da execução (arts. 6o e 139, IV, do CPC).
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a reiteração da diligência de bloqueio eletrônico, desde que observado um prazo razoável desde a última tentativa, não se exigindo prova de alteração na situação econômica do executado.
5. A decisão agravada, ao condicionar a reiteração da medida à comprovação de alteração patrimonial, adotou interpretação excessivamente restritiva e incompatível com os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade.
6. Diante da natureza eletrônica, célere e de baixo custo do sistema SISBAJUD, a medida requerida não representa diligência excessiva ou desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "É admissível a reiteração de pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa, independentemente de comprovação de alteração na situação econômica do devedor, conforme interpretação sistemática do CPC e da jurisprudência do STJ."
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o, 139, IV e 774, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/10/2018.